Tribunal: STF
Processo: RHC 187426
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Tratam-se de recursos ordinários em habeas corpus, com pedido de liminar, interpostos por Hudson Alexandre Alves Dias e Fabiano Ferreira da Silva, contra dois acórdãos da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que negaram provimento aos pedidos de extensão formulados no HC 512.496/MG. 
    Os Recorrentes foram presos preventivamente, em conjunto com mais 16 pessoas, pela prática dos delitos de pertencimento à organização criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, previstos nos arts. 2º, § 2º e § 4º, da Lei 12.850/2013, e artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06 (eventos 1 e 2). 
    Irresignada, a Defesa do correu Gleyson Duarte Teixeira impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que denegou a ordem. 
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que concedeu a ordem de ofício ao correu Gleyson no HC 512.496/MG, para lhe assegurar a liberdade provisória mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (evento 10). Ato contínuo os Recorrentes formularam pedidos de extensão com base no artigo 580 do CPP, os quais foram indeferidos pela Quinta Turma daquela Corte Superior (evento 11).
    Nos presentes recursos ordinários, afirmam as Defesas, em síntese, inidoneidade da fundamentação dos decretos prisionais, porquanto ausentes seus pressupostos autorizadores. Sustentam a similitude fática processual com a situação do correu Gleyson. Apontam existência de circunstâncias favoráveis aos Recorrentes, como residência fixa e ocupação lícita. Requerem, em medida liminar e no mérito, a revogação das prisões preventivas e concessão de liberdade provisória mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
    Não foram apresentadas contrarrazões aos recursos (evento 13). 
    É o relatório. 
    Decido. 
    Extraio dos acórdãos recorridos:
    1º acórdão (Recorrente Hudson):
    “PEDIDO DE EXTENSÃO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS. PERICULOSIDADE. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE DA SITUAÇÃO FÁTICA. PEDIDO DE EXTENSÃO INDEFERIDO.
    1. A teor do art. 580 do Código de Processo Penal, o deferimento do pedido de extensão exige que o corréu esteja na mesma condição fático-processual daquele já beneficiado.
    2. No caso, ao contrário do paciente, a prisão do requerente foi decretada em razão da sua periculosidade social, evidenciada pelo profundo envolvimento com a organização criminosa – próximo do líder, inclusive fica muito na casa do Aleff, a mesma usada para a movimentação de tráfico, e atuava providenciando veículos para a organização para a prática de roubos. Ausência da similitude exigida no art. 580 do CPP. Precedentes.
    3. Pedido de extensão indeferido.”
    2º acórdão (Recorrente Fabiano):
    PEDIDO DE EXTENSÃO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS. PERICULOSIDADE. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE DA SITUAÇÃO FÁTICA. PEDIDO DE EXTENSÃO INDEFERIDO.
    1. A teor do art. 580 do Código de Processo Penal, o deferimento do pedido de extensão exige que o corréu esteja na mesma condição fático-processual daquele já beneficiado.
    2. No caso, ao contrário do paciente, a prisão do requerente foi decretada em razão da sua periculosidade social, evidenciada pelo papel relevante que exerce na organização – braço direito do líder da organização, Aleffe. No que tange ao tráfico, atuava também no transporte de drogas para revenda na cidade de Martinho Campos. Ausência da similitude exigida no art. 580 do CPP. Precedentes.
    3. Pedido de extensão indeferido.
    Ao indeferir os pedidos de extensão, os acórdãos assentaram a ausência de similitude fática entre as situações dos Recorrentes e a do Paciente do habeas corpus beneficiado no Superior Tribunal de Justiça (Gleyson).
    Com relação ao primeiro acórdão recorrido (Recorrente Hudson), a Corte Superior destacou que o Recorrente, diferentemente do Paciente do habeas (Gleyson), tinha envolvimento mais denso na ORCRIM, sendo próximo a um dos líderes. Restou assentado que ‘ao contrário do paciente, a prisão do requerente foi decretada em razão da sua periculosidade social, evidenciada pelo profundo envolvimento com a organização criminosa – próximo do líder, inclusive fica muito na casa do Aleff, a mesma usada para a movimentação de tráfico, e atuava providenciando veículos para a organização para a prática de roubos. Nesse contexto, não há como reconhecer a similitude exigida pela norma processual, o art. 580 do CPP.’ 
    Com relação ao segundo acórdão recorrido (Recorrente Fabiano), a Corte Superior destacou o papel protagonista do Recorrente na ORCRIM, sendo ‘braço direito’ do líder da organização. Restou assentado que, ‘ao contrário do paciente, a prisão do requerente foi decretada em razão da sua periculosidade social, evidenciada pelo papel relevanteque exerce na organização – braço direito do líder da organização, Aleffe. No que tange ao tráfico, atuava também no transporte de drogas para revenda na cidade de Martinho Campos.Nesse contexto, não há como reconhecer a similitude exigida pela norma processual, o art. 580 do CPP’.
    Como se vê, os acórdãos recorridos demonstraram a ausência de identidade fática e processual entre as situações parametrizadas para fins de afastar a regra do artigo 580 do CPP. 
    Portanto, uma vez identificado o personalismo processual a partir da diversidade fática nas condutas, descabe a aplicação da citada regra extensiva, a qual prevê que ‘no caso de concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros’ (HC 145.265-AgR/SP, minha relatoria; HC 186.680, Rel. Min. Alexandre Moraes).
    Sobre a ausência de pressupostos e de fundamentação das prisões preventivas dos Recorrentes, observo que a temática não fora enfrentada nos acórdãos recorridos, os quais, como visto, apenas reconheceram a inaplicabilidade da regra do artigo 580 do CPPP. Também não fora enfrentada pelo Tribunal local, na medida em que os Recorrentes não figuraram como Pacientes do habeas na origem. Portanto, o tema não pode ser enfrentado originariamente neste recurso, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 
    No mais, a alegada ausência de indícios de participação do Recorrentes na ORCRIM é insusceptível de análise na presente via, por demandar verticalização probatória não contemplada nas ações mandamentais. Esta Suprema Corte já assentou que “A ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012). No mesmo diapasão: “A negativa de autoria delitiva desafia exame aprofundado de fatos e provas, providência incompatível com a cognição estreita do habeas corpus” (HC 126.661/CE, Redator para o acórdão Min. Edson Fachin, 1ª Turma, DJe 26.8.2015); e “Não é o habeas corpus instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade exige o revolvimento de provas” (HC 107.382/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 17.5.2011).
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 26 de junho de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora